Tribunal: TJDFT
Processo: 0701158-77.2024.8.07.0021
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. LOCADORA DE VEÍCULOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LOCATÁRIO. CULPA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por locadora de veículos objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de regresso contra locatário por danos decorrentes de acidente de trânsito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade do locatário pelo acidente de trânsito com o veículo locado foi comprovada pelos documentos acostados aos autos, de forma a assegurar o direito de regresso.
III. Razões de decidir
3. O direito de regresso previsto no art. 934 do Código Civil pressupõe a comprovação inequívoca da responsabilidade daquele contra quem se dirige a pretensão regressiva, sendo insuficiente a mera alegação ou apresentação de elementos probatórios precários.
4. Boletim de ocorrência que não descreve a dinâmica do acidente e não contém depoimento de testemunhas, associado a fotografias que apenas mostram o local do sinistro, não constituem prova suficiente para demonstrar a culpa do condutor do veículo locado.
5. A incompatibilidade cronológica entre as datas de locação do veículo e a data do acidente registrada no boletim de ocorrência afasta, por si só, a responsabilidade do locatário.
6. Incumbe ao autor da ação regressiva o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não bastando a existência de relação contratual para caracterizar o dever de ressarcimento.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: O direito de regresso em ação ajuizada por locadora de veículos contra locatário pressupõe a comprovação inequívoca da culpa deste pelo acidente de trânsito, sendo insuficientes elementos probatórios precários e devendo ser observada a compatibilidade cronológica entre a locação e o evento danoso.
____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 934; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1962531, 0707805-51.2024.8.07.0001, Relator(a): Vera Andrighi, 6a Turma Cível, dj: 29/01/2025, pb no DJe: 13/02/2025.